Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715814-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CLAYTON AMANCIO FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela parte autora em face de decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu pedido de reconsideração e determinou a intimação da parte para cumprimento de diligência outrora imposta. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Nada a prover quanto à petição de ID. 230813233, vez que a parte alegou, de maneira genérica, como obteve o endereço a ser diligenciado. Não foi exigida a comprovação da localização do veículo, mas "para que esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado" ou que "apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço", o que não foi feito. A mesma decisão foi específica ao pontuar que "não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou". Ressalte-se que a obrigação de promover o cumprimento da liminar impõe ao requerente a realização de pesquisas fundamentadas, com base em elementos que possibilitem a localização do bem e do réu. Contudo, não permite a indicação de endereços aleatórios, com o simples intuito de perpetuar o andamento do feito, por ser conduta incompatível com o dever de boa-fé processual, insculpido no artigo 5o do CPC. No caso, desde o início da tramitação do feito, o juízo se comportou objetivamente de acordo com o dever de colaboração processual, promovendo de ofício as pesquisas de endereço aos sistemas informatizados disponíveis a esta serventia judicial e juntando seu resultado nos autos. Assim, frustradas tais diligências referentes aos endereços disponíveis aos órgãos públicos em geral, e visando evitar intrusão indevida em endereços que não tenham vinculação com o requerido ou o veículo, exige-se maior cautela no deferimento da diligência, razão pela qual impõe-se, pelo dever de colaboração processual e de boa-fé processual, que a parte autora esclareça e compartilhe o meio pelo qual localizou o endereço. Obviamente, como já salientado, não se exige comprovação cabal da localização do veículo e do réu, mas sim dos meios utilizados pelo requerente para informar nos autos a sua suspeita acerca da localização do bem e do requerido, o que está de acordo com os princípios insculpidos nos artigos 5o e 6o, do CPC. Ademais, este juízo requereu somente a informação, que pode ser obtida pela indicação nominal do indivíduo que promoveu a diligência, juntada de espelho de busca (e meio de vinculação), ou outro, demonstrando a existência de efetiva diligência da parte para localização do bem (e não a localização efetiva), com intuito de certificar que a parte não se utilizou de indicação de endereços aleatórios para simples movimentação do processo, o que contraria a boa-fé processual, onera desnecessariamente a máquina pública e atinge desnecessariamente a privacidade de terceiros completamente alheios ao processo. Portanto, nada há a reparar na decisão questionada. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão. No mais, defiro derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para atendimento do determinado em ID. 230065345. Intime-se.” Em síntese, o agravante alega excesso de rigor no ato impugnado, que determinou a indicação do meio de localização do veículo objeto da busca e apreensão. Acrescenta que, para subsidiar novo pedido de mandado de busca e apreensão, acostou uma imagem que comprova a localização atual do bem objeto da lide, o que não foi suficiente ao acolhimento do pedido. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar a expedição do mandado de busca e apreensão e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71067350). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou à agravante o cumprimento de diligência para expedição do mandado de busca e apreensão. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista a eventual recebimento da petição inicial. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas pela recorrente. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)